Tribunal: CARF
Processo: 13002.720117/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13002.720117/2012-87
ACÓRDÃO
2002-009.209 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GILSON LEANDRO GIL WEBER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Todos os rendimentos auferidos no ano-calendário correspondente devem
ser informados na declaração de ajuste para fins de tributação, inclusive os
recebidos pelos dependentes que devem ser somados ao do declarante.
Art.7o da Lei 9.250/95 e §8o, do art. 38, da Instrução Normativa SRF no 15,
de 06 de fevereiro de 2001.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura (substituto[a] integral), Joao Mauricio Vital,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.209 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13002.720117/2012-87
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação de 10/02/2012 à notificação de lançamento de fls. 17/22,
referente ao ano calendário de 2008, em que segundo o relato da fiscalização, foi
constatada omissão de rendimentos de R$ 50.547,27 recebidos de decisão em
reclamatória trabalhista no valor de R$ 41.858,47 com retenção na fonte de R$
2.233,27 e rendimentos de trabalho com vínculo empregatício no valor de R$
8.688,80 auferido pela dependente indicada na Declaração.
A presente notificação importou no montante de R$ 15.658,17 incluindo multa de
ofício e juros de mora consolidados em 10/10/2011. A ciência se deu em
20/01/2012.
O contribuinte em sua manifestação de 10/02/2012, acerca da omissão imputada
de R$ 8.688,80, afirma que deixou de declarar pois a dependente havia iniciado a
trabalhar a pouco tempo e que foi recebido em parte.
Quanto ao valor de R$ 41.858, 47, afirma que se refere à reclamatória trabalhista
e que por desconhecimento que já teria sido tributado no ato do recebimento.
Requer o perdão da dívida tributária.
O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Todos os rendimentos auferidos no ano calendário correspondente deve ser
informados na declaração de ajuste para fins de tributação, inclusive os recebidos
pelos dependentes que devem ser somados ao do declarante. Art.
7o da Lei 9.250/95 e §8o, do art. 38, da Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de
fevereiro de 2001.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/07/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 28/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida
reiterando todos os termos de sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.209 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13002.720117/2012-87
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Da omissão de rendimentos
Nos termos da Legislação em vigor, até o último dia útil do mês de abril do
exercício correspondente, o contribuinte deve apurar o total dos rendimentos
recebidos no ano calendário incluindo todos os demais rendimentos e oferecer
este total à tributação. Nesse sentido dispõe a lei 7.713/88:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)§ 1o
Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
E ainda a Lei 9.250/95:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o
valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano
calendário, e apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-
calendário subsequente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela
Secretaria da Receita Federal.
Pelo que se depreende dos autos, o impugnante apresentou a declaração de
ajuste do exercício 2009, ano calendário 2008, sem oferecer a totalidade dos
rendimentos auferidos, contexto no qual foi identificado recebimento de duas
fontes distintas: uma delas rendimentos do trabalho assalariado auferido por
dependente incluído na declaração e outra de reclamatória trabalhista.
Quanto ao rendimento de trabalho com vínculo que deixou de declarar, é
incontroverso que foi auferido pela dependente indicada na Declaração de Ajuste
e o valor informado pela fonte foi de R$ 8.688,80. Quanto aos recibos de
pagamento de salário apresentados às fls. 10/15 não representam a totalidade
recebida no ano calendário e que foi informado em DIRF pela fonte.
Conforme foi apurado pela fiscalização, consta na complementação da descrição
dos fatos que o contribuinte recebeu no ano calendário de 2008 o valor tributável
de R$ 46.195,63 dos quais, abatido o honorário advocatício proporcional de R$
4.337,16 conforme demonstrado às fls. 20, restou o rendimento a declarar de R$
41.858,47.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.209 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13002.720117/2012-87
4
Nos termos da legislação vigente à época do fato gerador, 2008, os rendimentos
recebidos acumuladamente são tributados no mês do recebimento e deveriam
ser somados aos demais rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual.
Artigo 12 da Lei 7.713/88:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. (Vide Lei no
8.134, de 1990)(Vide Lei no 8.383, de 1991)(Vide Lei no 8.848, de 1994)(Vide Lei no
9.250, de 1995).
A pretensão do impugnante, de perdão da dívida, configura na verdade em anistia
que só pode ser concedida por expressa previsão legal, nos termos dos artigos
180, 181 e 182 do CTN. Sendo que, no momento, não há nenhuma lei vigente que
conceda em caráter geral ou que autorize a autoridade administrativa conceder a
dispensa do pagamento de multas para os contribuintes que cometeram a
infração tributária de que trata o presente lançamento.
Portanto, mantém-se integralmente, o imposto suplementar apurado pela
fiscalização.
Finalmente, quanto aos juros e multa exigidos, alega o recorrente que seriam muito
elevados, entretanto, eles foram exigidos nos termos da legislação, não havendo como serem
afastados no âmbito administrativo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 77
DF CARF MF
Original